Tribunal: TCU
Processo: 018.437/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra deliberação que condenou o ora embargante ao pagamento de débito e multa, proferido em tomada de contas especial acerca de indícios de irregularidades na aquisição de imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Rodrigo Penido Duarte contra o Acórdão 468/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação ao embargante e aos demais interessados.